Tribunal: TJES
Processo: 0027064-75.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027064-75.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA DAS DORES DOS SANTOS

APELADO: GRAZIELE EUSTAQUIO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO – REVELIA
–
AGRESSÃO FÍSICA – FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
–

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Salienta-se, de proêmio, que, no caso em análise, foi decretada a revelia dos ora Apelados, por força do artigo 344, do CPC, conforme sentenciado pelo d. Juízo primevo, visto que os Apelados foram devidamente citados, via Oficial de Justiça (fls. 32/37), e não apresentaram contestação.

2.
Compulsando os autos, verifico que não há elementos capazes de infirmar a versão apresentada pela Apelante.

3
.
Para a configuração do dano moral não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, tendo em vista que, para ser efetivada, a ofensa deve ser capaz de gerar lesão aos direitos supramencionados, sendo imprescindível a evidência de uma circunstância que ocasione, ao ofendido, dano em seu patrimônio moral, em razão de um sentimento negativo causado por dor, vexame, sofrimento ou humilhação, o que não se confunde com um simples dissabor diário.

4
.

I
n casu
, a revelia deve conduzir à procedência do pedido de reparação de danos morais em relação aos Apelados, visto que trata-se de agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, não tendo como se falar em mero dissabor diante do comportamento de ação da 1ª Apelada, caracterizado pelas agressões realizadas, e de omissão do 2º Apelado, diante da situação exposta.

5.
Tem-se, portanto, ser necessária a responsabilização da conduta ilícita que, de forma direta e imediata, causou danos morais à Apelante, resultante da lesão a sua integridade física, psíquica e moral.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
APARECIDA DAS DORES DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 52/53, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “
Ação de Reintegração de Posse
”, ajuizada contra
GRAZIELE EUSTÁQUIO DOS SANTOS
e JOCIMAR CONCEIÇÃO SCOFILD
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para dar provimento à reintegração de posse e rejeitar a condenação dos Apelados ao pagamento de danos morais e materiais.

Em razões recursais (fls. 56/60), a Apelante sustenta, em síntese, que é adequada a reparação de danos morais em seu favor, pois foi exposta a uma situação exaustiva e dolorosa, tendo em vista que foi agredida por sua própria filha e ficou sem receber os alugueis durante o período em que os Apelados ficaram residindo em seu imóvel, o que lhe gerou prejuízo.

Aduz ainda, que o d. magistrado sentenciante não levou em consideração todo o transtorno que lhe foi gerado, visto que, além do que já fora exposto, ficou sem lugar para morar.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença objurgada, para que seja julgado procedente o pedido de reparação por danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. I e RITJES, art. 134).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027064-75.2019.8.08.0048

APELANTE: APARECIDA DAS DORES DOS SANTOS

APELADOS: GRAZIELE EUSTAQUIO DOS SANTOS, JOCIMAR CONCEICAO SCOFILD

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
APARECIDA DAS DORES DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 52/53, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da “
Ação de Reintegração de Posse
”, ajuizada contra
GRAZIELE EUSTÁQUIO DOS SANTOS e JOCIMAR CONCEIÇÃO SCOFILD
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para dar provimento à reintegração de posse e rejeitar a condenação dos Apelados ao pagamento de danos morais e materiais.

Narra a exordial, que a Apelante adquiriu um imóvel localizado na Rua Argônio, Chácara nº 16, Lote nº 02, Bairro Serra Dourada I, Serra/ES, CEP: 29171-081, em junho de 2017. Contudo, em novembro de 2018, viajou para Ipatinga/MG, onde permaneceu por 03 (três) meses e, quando retornou, seu imóvel estava sendo ocupado por sua filha e seu genro, ora Apelados, sem que ela houvesse autorizado.

Alega, ainda, que, conforme relatado em boletim de ocorrência, sob o nº 38456179, a Apelada lhe deu vários empurrões e puxões de cabelo, de modo que o Apelado presenciou a situação e zombou dela.

Por fim, assevera que, por diversas vezes, tentou fazer com que os Apelados desocupassem o imóvel voluntariamente, pois, além de ser possuidora legítima do bem, ainda é aposentada e aufere um pouco mais de um salário-mínimo, não tendo condições de pagar aluguel, o que fez com que sua situação financeira ficasse bastante delicada.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para que fosse reintegrada da posse do imóvel e para que os Apelados fossem condenados ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e de danos materiais, referente à quantia de alugueis que a Apelante teria deixado de auferir em razão do esbulho cometido pelos réus, o que corresponderia ao valor de R$300,00 (trezentos reais) mensais, contados a partir de janeiro de 2019 até a data de desocupação do imóvel.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para dar provimento à reintegração de posse e rejeitar a condenação dos Apelados ao pagamento de danos morais e materiais.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso defendendo, em síntese, que é adequada a reparação de danos morais em seu favor, pois foi exposta a uma situação exaustiva e dolorosa, tendo em vista que foi agredida por sua própria filha e ficou sem receber os alugueis durante o período em que os Apelados ficaram residindo em seu imóvel, o que lhe gerou prejuízo.

Aduziu ainda, que o d. magistrado sentenciante não levou em consideração todo o transtorno que lhe foi gerado, visto que, além do que já fora exposto, ficou sem lugar para morar.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença objurgada, para que seja julgado procedente o pedido de reparação por danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Salienta-se, de proêmio, que, no caso em análise, foi decretada a revelia dos ora Apelados, por força do artigo 344, do CPC, conforme sentenciado pelo d. Juízo primevo, visto que os Apelados foram devidamente citados, via Oficial de Justiça (fls. 32/37), e não apresentaram contestação.

Apesar de verificada a revelia e seus efeitos materiais, a presunção de veracidade dos fatos narrados pela Apelante é relativa e não implica o acolhimento automático do pleito autoral,
in casu
, o de dano moral.

Ocorre que, compulsando os autos,
verifico
que
não há elementos capazes de infirmar a versão apresentada pela Apelante,
a qual trata-se de pessoa idosa, que, conforme exposto no BU nº 38456179 (fls. 15/17), ao tentar conversar com os Recorridos para que desocupassem o imóvel voluntariamente, sua filha, 1ª Apelada, lhe deu vários empurrões e puxões de cabelo, sob a presença do 2º Apelado, que não só deixou de intervir a fim de cessar as agressões, como ainda zombou da situação.

Como cediço, a tutela da dignidade humana é o fundamento máximo do ordenamento jurídico brasileiro, protegido, inclusive, pela Carta Magna, e, de sua violação, cabe indenização por ofensas aos direitos de personalidade, tais como a intimidade, a privacidade, a honra e a integridade física e psíquica, nos termos dispostos no artigo 5º, inc. X, da CF, e artigos 186 e 927, do CC.

Para a configuração do dano moral não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, tendo em vista que, para ser efetivada, a ofensa deve ser capaz de gerar lesão aos direitos supramencionados, sendo imprescindível a evidência de uma circunstância que ocasione, ao ofendido, dano em seu patrimônio moral, em razão de um sentimento negativo causado por dor, vexame, sofrimento ou humilhação, o que não se confunde com um simples dissabor diário.

Nesta toada, tenho que,
in casu
, a revelia deve conduzir à procedência do pedido de reparação de danos morais em relação aos Apelados, visto que trata-se de agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, não tendo como se falar em mero dissabor diante do comportamento de ação da 1ª Apelada, caracterizado pelas agressões realizadas, e de omissão do 2º Apelado, diante da situação exposta.

Em caso análogo foi o que decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Reintegração de posse c.c perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de produção de outras provas – Perícia médica inócua ao deslinde da controvérsia – Esbulho possessório caracterizado – Ocupação do imóvel pelo réu sem permissão do autor proprietário – Autor proprietário do imóvel reivindicou a posse do imóvel ao réu quando ocorreu a invasão – Requisitos do art. 561 do CPC e art. 1.210 do CC preenchidos, autorizando a reintegração do autor na posse do imóvel –
Cabível a condenação por danos morais, pela conduta do réu agredindo o autor por mais de uma vez – Dano moral presumível (damnum in re ipsa), pela ilícita agressão
– Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado. (TJSP; Apelação Cível 1003785-62.2017.8.26.0161; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Tem-se, portanto, ser necessária a responsabilização da conduta ilícita que, de forma direta e imediata, causou danos morais à Apelante, resultante da lesão a sua integridade física, psíquica e moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a r. sentença objurgada, para condenar, solidariamente, os Apelados a compensarem o dano moral sofrido pela Apelante, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator